Tribunal: TJBA
Processo: 8012149-42.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8012149-42.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RE: MARCELO ANDRADE DE SOUZA

Advogado(s)
:
IURY RODRIGUES DAMASCENO, KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA, MARCELO ANDRADE DE SOUZA, DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CONSTITUCIONAL DE PERDA DE POSTO E PATENTE. POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ATUAÇÃO SUPLEMENTAR DO
PARQUET
SUPRINDO QUALQUER IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração opostos por policial militar condenado criminalmente por homicídio qualificado, contra acórdão da 3.ª Câmara Cível que julgou procedente ação constitucional de perda de posto e patente proposta pelo Estado da Bahia, reconhecendo a indignidade do oficial para o exercício do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Alegação de nulidade do acórdão embargado sob o fundamento de ausência de manifestação do Ministério Público ao longo do processo.

3. Pretensão de concessão de efeitos infringentes ao julgado, sob o pretexto de vício processual não suscitado tempestivamente. Requerimento subsidiário de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. A intervenção do Ministério Público, ainda que em grau recursal, suprime eventual vício, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

5. Inexistência de prejuízo concreto. O julgamento da ação de perda de posto e patente tem natureza autônoma e não se presta à reanálise do mérito da condenação criminal.

6. O acórdão embargado encontra-se coerente com o Tema 1200 da repercussão geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. Embargos manejados com nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, hipótese não admitida pela via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8012149-42.2021.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
Marcelo Andrade de Souza

e, como Embargado, o Estado da Bahia,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NÃO ACOLHER
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11